Tribunal: CARF
Processo: 12585.000679/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000679/2010-72
ACÓRDÃO
9303-015.913 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FRIGORÍFICO MABELLA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIEDADE.
É inadmissível o recurso especial cujas razões não atacam o fundamento do
acórdão recorrido, tendo em vista a inobservância do princípio da
dialeticiedade expressamente disposto no art. 932, III, do CPC/2015.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ. Os dispêndios com transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo,
por serem posteriores ao processo produtivo. Também, conforme
jurisprudência dominante do STJ, não podem ser considerados como fretes
do inciso IX do art. 3o e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003, por não se
constituírem em operação de venda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas em relação a fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento. Acompanharam a relatora pelas conclusões, no mérito, os Conselheiros Rosaldo
Trevisan, Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda. Designada para registrar
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.913 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000679/2010-72
2
os fundamentos majoritariamente adotados pelo colegiado, na forma regimental, a Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Redatora designada
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão no
3302-011.326, de 26 de julho de 2021, que seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.320, de 26 de julho de 2021, processo
12585.000673/2010-03, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PIS/COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018,
em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos do PIS/COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo
de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins
de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.913 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000679/2010-72
3
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
CRÉDITO PRESUMIDO. PORCENTAGEM DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
O feito originariamente abrangeu Pedido de Ressarcimento de créditos apurados
pelo regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, vinculados à receita de exportação.
No curso do feito se questionou o enquadramento das despesas incorridas dentre as hipóteses de
apuração previstas no art. 3o das Leis de regência e a classificação de créditos como ressarcíveis
ou não.
Nada obstante a extensão das discussões travadas, sobe a esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, por meio de Recurso Especial aviado pelo Contribuinte, exclusivamente as
matérias (i) “direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor
dos fretes pagos para transferência de insumos” e (ii) “direito à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o valor dos fretes para transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos”, conforme Despachos de Admissibilidade e de Agravo.
De acordo com o apelo aviado, o acórdão recorrido, ao negar o direito à
apropriação de créditos relativos ao frete na transferência de insumos, postulado com
fundamento no art. 3o, inciso II das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 divergiu do entendimento
firmado no Acórdão Paradigma no 9303-009.847.
Quanto ao direito de crédito com despesas de armazenagem e frete de produtos
acabados na operação de venda, fundamentado no art. 3o, inciso IX das Leis no 10.637/02 e
10.833/03, apontou-se divergência quando ao Acórdão Paradigma no 9303-010.009.
A PGFN apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do acórdão recorrido,
sem se manifestar quanto à admissibilidade.
Os autos foram remetidos a esta 3a Turma da CSRF do CARF e a mim distribuídos
por sorteio.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.913 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000679/2010-72
4
(i)
“direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre o valor dos fretes pagos para transferência de insumos”
Em que pese a matéria em questão se encontrar sedimentada em Súmula deste
CARF1, entendo que o Recurso Especial aviado não andou bem na delimitação da controvérsia.
Verifica-se pelo voto condutor do acórdão recorrido que, na hipótese dos autos, a
discussão se deu no seguinte aspecto: o contribuinte adquiriu insumos (suínos) sujeitos ao crédito
presumido das contribuições, sendo-lhe concedido, pela Fiscalização, o direito ao crédito sobre o
frete respectivo, contudo, pelos percentuais do crédito presumido. O contribuinte postula, então,
pela concessão do crédito básico (integral), uma vez que desse modo foram tributados os fretes.
O Acórdão recorrido entendeu que, nada obstante a negativa por parte da
Fiscalização e do Acórdão DRJ, “há nos autos prova demonstrando que o frete foi tributado
através de alíquota básica do regime não-cumulativo” e por esta razão afastou o pedido do
contribuinte:
III.1- Crédito sobre compras de insumo (Frete na compra de insumo)
Nos termos do despacho decisória, a fiscalização reconheceu o direito da
Recorrente creditar-se sobre as despesas com frete na aquisição de suínos, não
através da utilização de alíquota básica, mas sim pelos percentuais do crédito
presumido.
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa, por entender que o frete esta associado ao
produto adquirido e, tratando-se de operações vinculadas as aquisições de
pessoas físicas ou cooperativas, passives de credito presumido das atividades
agroindustriais, devem ser apropriadas nesta mesma rubrica.
A Recorrente, contrario ao entendimento da fiscalização e da DRJ, pleiteia o
creditamento pela alíquota básica das contribuições, alegando que restou
comprovado que o frete pago pelo adquirente na aquisição de insumos integra o
custo de aquisição desses bens, podendo, portanto ser utilizado como crédito
integral a ser descontado da contribuição ao PIS/Pasep e COFINS, pouco
importando qual o tipo de insumo adquirido, razão pela qual o v. acórdão
recorrido deve ser reformado.
Primeiramente, a alegação trazida pela Recorrente não lhe favorece, pois se o
frete integra o custo de aquisição e, o produto adquirido gera crédito presumido,
não há que se falar em crédito na modalidade básica prevista na Lei no 10.637/02

1 Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.913 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000679/2010-72
5
e 10.833/2003. Na verdade, a alegação deveria ser que o frete não integra o custo
de aquisição e que as despesas com frete foram tributadas com a alíquota básica,
gerando, assim, o direito perseguido pela contribuinte.
Entretanto, como há nos autos prova demonstrando que o frete foi tributado
através de alíquota básica do regime não-cumulativo, correto o procedimento
da fiscalização corroborado pela DRJ.
Assim, afasta-se as pretensões da Recorrente.
Não foram opostos Embargos de Declaração pelo contribuinte, pelo que tenho
como definitiva tal manifestação.
Desse modo, entendo que o Recurso Especial não impugnou de forma adequada as
razões de decidir do acórdão recorrido, em inobservância ao princípio da dialeticidade,
materializado no processo brasileiro por meio do art. 932, III do Código de Processo Civil /20152.
A necessidade de observância de tal princípio também é refletida no art. 118 do
RICARF/2023, quando exige a precisa indicação da legislação tributária interpretada de forma
divergente e o seu prequestionamento:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente, com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Na hipótese, também não restou demonstrado pelo contribuinte divergência na
interpretação do dispositivo legal examinado (3o, inciso II das Leis no 10.637/02 e 10.833/03),

2 Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.913 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000679/2010-72
6
posto que a razão de decidir do acórdão recorrido, como se extrai da conclusão nele exarada, se
fundamenta na ausência de interesse processual do contribuinte, na medida em que se entendeu
que o crédito básico postulado, em detrimento do presumido, foi efetivamente concedido pela
Fiscalização.
Desse modo, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial nesse tópico.
(ii)
“direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre o valor dos fretes para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos”
De acordo com o acórdão recorrido “a questão sob análise diz respeito ao frete de
produtos acabados entre estabelecimento da empresa. Tanto a fiscalização quanto a DRJ
mantiveram a glosa por entender que referida despesa não esta relacionada ao frete na operação,
mas a simples transferências inter company” e, de acordo com o contribuinte, “as mercadorias
objeto dos fretes em análise são transferidas para as filiais com a finalidade única e exclusiva de
venda” (voto vencido).
O voto vencedor fundamenta-se em precedente desta 3a Turma da CSRF (Acórdão
no. 9303-010.249, de 20 de março de 2020) que analisa a questão relativa à apropriação do
crédito em referência a partir das disposições contidas tanto no inciso II, como no inciso IX, dos
art. 3o da legislação de regência. Contudo, sinalizou que o posicionamento então firmado
compreende reversão do entendimento anterior, em que se assumia que “o conceito de
“operações de venda” apresentava espectro semântico mais amplo, açambarcando a
transferência de produtos acabados, entre estabelecimentos da mesma empresa, com o fim
ulterior de venda”.
O Acórdão Paradigma no 9303-010.249 compreende que o direito ao crédito sobre
frete de produtos acabados entre estabelecimento “considerando sua essencialidade à atividade
do sujeito passivo” e também admitindo “tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15
da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de
crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na
operação de venda”.
O despacho de admissibilidade entendeu que não há “similitude fática mínima para
que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência
interpretativa quanto à natureza de insumo desses frete”, ao passo que do confronto entre os
acórdãos “emerge dissídio interpretativo do inc. IX”.
Logo, o Recurso Especial foi admitido exclusivamente no que se refere à
possibilidade de apropriação do crédito sobre despesas com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte, considerando este como frete na operação de vendo,
portanto, com fulcro no inciso IX dos art. 3o das leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.913 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000679/2010-72
7
Entendo que deva ser mantido tal despacho, anuindo, portanto, com a
admissibilidade do Recurso especial nesse aspecto.
II.
Mérito
O mérito a ser examinado compreende tão-somente a discussão acerca do “direito
à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor dos fretes para
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos” com fundamento no inciso IX do art. 3o
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Em que pese minha concordância com a tese defendida pelo contribuinte, entendo
que a efetiva vinculação do frete a uma operação de venda deve ser comprovada e não
meramente presumida, mediante simples alegação de que se trata de uma movimentação
destinada à venda.
Vejamos.
Em Manifestação de Inconformidade o contribuinte aduziu:
No entanto, conforme restará demonstrado não merece prosperar as alegações
da autoridade administrativa em relação aos fretes sobre transferências, baia
vista que as mercadorias objeto dos fretes em análise são transferidas para as
filiais com a finalidade única e exclusiva de venda, ou seja, referidas mercadorias
possuíam destinação específica aos clientes.
Não merecendo prevalecer o entendimento do I. Agente Fiscal de que a empresa,
ora impugnante, teria se creditado de operações com fretes que seriam mera
transferência de produtos acabados entre suas filiais.
Repita-se, não se tratam de meras operações para transferência de mercadorias
entre filiais e sim transferência de produto acabado entre o estabelecimento
produtor e o estabelecimento distribuidor da mesma pessoa jurídica.
Desta feita, não restam dúvidas que a operação realizada pela impugnante
confere direito a créditos de COFINS/PIS não-cumulativo sobre valores de frete.
Segue à esta afirmação extensa defesa de direito acerca do direito creditório
postulado e, logo ao final:
Em relação ao presente tópico, protesta a impugnante pela Posterior juntada de
cópia das Notas Fiscais com o intuito de comprovar o acima alegado no sentido de
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.913 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000679/2010-72
8
que as mercadorias objeto dos fretes em análise são transferidas para as filiais
com a finalidade única e exclusiva de venda, bem como que o ônus da operação
foi suportado pelo vendedor. (grifos no original)
Ocorre que não identifico nos autos nada acerca da prometida comprovação da
efetiva vinculação entre os fretes glosados e suas correspondentes operações de venda, não
havendo, portanto, como se sustentar a tese de direito defendida. A bem dizer, é o próprio
contribuinte que acaba por concordar com a necessidade de tal prova, devendo se concluir, pelo
exame dos autos, que esta não foi produzida.
Com efeito, o exercício do direito processual imprescinde da caracterização do
efetivo interesse processual, calcado na presença do binômio necessidade-utilidade da obtenção
do direito pleiteado. Tal interesse persiste desde o pedido inicial, até a apresentação dos recursos
subsequentes.
No caso, embora presente a necessidade, ante a existência de uma pretensão
resistida por parte do Fisco em admitir o crédito sobre o frente incorrido nas operações de venda,
a utilidade não pode ser alcançada nesta esfera recursal face à ausência de provas acerca da
efetiva vinculação entre os fretes e as operações de venda realizadas.
Destaca-se que no contencioso administrativo a decisão proferida não tem o
condão de declarar direito em tese – como pode ocorrer no âmbito das ações judiciais ordinárias.
A manifestação do órgão decisor deve se ater aos elementos fáticos existentes nos autos.
Diante do exposto, entendo deva ser negado provimento ao Recurso Especial do
contribuinte.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, redatora designada
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.913 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000679/2010-72
9
A despeito do brilhante voto da Relatora, consigno, nos termos do art. 114, § 9o do
RICARF, os fundamentos adotados pela maioria vencedora para a negativa do direito ao crédito
dos fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
Esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais nega o crédito de frete de
produtos acabados por não se enquadrar no inciso II do art. 3° das leis de regência, já que não se
subsome ao conceito de insumo, tampouco no inciso IX do mesmo art. 3°, pois não compõe a
operação de venda. Nesse sentido:
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem posteriores ao
processo produtivo. Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no
1.745.345/RJ), não podem ser considerados como fretes do Inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.
(Acórdão n° 9303-014.425, j. 17/10/2023, Relatora Liziane Angelotti Meira).
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
(Acórdão n° 9303-015.019, j. 09/04/2024, Relator Rosaldo Trevisan).
Assim, nos termos do REsp no 1.221.170/PR, do STJ, não cabe o creditamento como
insumo, posto que o ciclo de produção já se encerrou.
E o STJ não reconhece o direito ao crédito de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda, a exemplo do acórdão AgInt
no REsp n° 1.978.258/RJ, relatora ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23 de
maio de 2022 e publicado no DJe de 25 de maio de 2022:
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
No mesmo sentido figuram os seguintes acórdãos da Corte Superior: AgInt no
AREsp 848.573; AgInt no AREsp 874.800; AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS; AgRg no REsp
1.386.141 e AgRg no REsp 1.515.478/RS.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.913 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000679/2010-72
10
Dessa forma, em relação ao frete de produtos acabados, as razões pela negativa do
direito ao crédito são assim sintetizadas:
(i) Esses dispêndios não integram o conceito de insumo empregado na produção de
bens destinados à venda (são realizadas após o término do processo produtivo), afastando-se o
fundamento no inciso II, do art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
(ii) Não passam pelo teste da subtração proposto no julgamento do REsp no
1.221.170/PR pelo STJ, ou seja, não são dispêndios cuja subtração impossibilite a prestação do
serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obste a atividade da empresa, ou implique
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes. A retirada do “frete de
produtos acabados” não impossibilita a produção do bem pela empresa, logo não se aplica o inciso
II.
(iii) Não se referem à operação de venda de mercadorias, porque o produto não foi
vendido, afastando-se o fundamento no inciso IX, do art. 3° e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003.
(iv) Não há previsão legal para a apuração de créditos da não cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência de produtos acabados.
(v) Há jurisprudência pacífica do STJ que não reconhece o direito ao crédito de frete
de produto acabado.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1540
DF CARF MF
Original